Tribunal: TJES
Processo: 5006507-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006507-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK ERNANE DIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006507-24.2022.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK ERNANE DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PATRICK ERNANI DIAS

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0009350-23.2018.8.08.0021, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que o paciente está preso desde a data de 20/5/2019, sem que tenha contribuído para o atraso da marcha processual, uma vez que a instrução probatória não é finalizada diante da dificuldade da localização e respectivo comparecimento de testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual. Desta forma, alega que resta caracterizado o excesso de prazo. Argumenta, ainda, que o magistrado não apresenta fundamentação idônea para a manutenção da prisão.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva, ou aplicação das medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3143741). Informações da autoridade coatora (ID 3089563). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3218351) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 29 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006507-24.2022.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK ERNANE DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PATRICK ERNANI DIAS

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0009350-23.2018.8.08.0021, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que o paciente está preso desde a data de 20/5/2019, sem que tenha contribuído para o atraso da marcha processual, uma vez que a instrução probatória não é finalizada diante da dificuldade da localização e respectivo comparecimento de testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual. Desta forma, alega que resta caracterizado o excesso de prazo. Argumenta, ainda, que o magistrado não apresenta fundamentação idônea para a manutenção da prisão.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva, ou aplicação das medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3143741). Informações da autoridade coatora (ID 3089563). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3218351) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos artigos 121, § 2°, incisos I, III e IV (duas vezes), art. 121, § 2°, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II e 121, § 2°, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II e art. 180 e 288 todos do Código Penal.

Extrai-se dos autos digitais que, no dia 11/11/2018, por volta das 11h40min, na Rodovia ES060, Bairro Portal de Guarapari, em frente à Pedreira Adventure Park, em Guarapari, o paciente em comunhão de desígnios com Jhon Peterson Nunes Merlo e Daniel Barbosa Zaneto foram responsáveis pela morte de Marcelo Lima Rangel, além de tentar matar Marley Ferreira de Oliveira e Cleidiane Alves dos Santos, todos com emprego de disparos de arma de fogo.

Consta da denúncia que os réus seriam todos integrantes de uma facção criminosa de Ilha dos Ayres, Bairro situado em Vila Velha, que possui rivalidade com o grupo chefiado por Rafael Fontoura, do qual pertencia a vítima Marcelo Lima Rangel. Ainda, após a prisão de Rafael Fontoura, o réu Jhon Peterson Nunes Merlo assumiu o controle do tráfico de drogas de Ilha dos Ayres, buscando eliminar todos os rivais, dentre eles as vítimas Marcelo Lima Rangel, Marley Ferreira de Oliveira e outros que pudessem fazer parte do grupo rival.

Ainda na fase de investigação policial, foi decretada a prisão temporária do paciente e dos demais réus.

A prisão temporária do paciente foi cumprida na data de 20/5/2019.

Após o oferecimento da denúncia, foi requerida a prisão preventiva, deferida pelo magistrado em 19/6/2019.

Cumpridos os mandados de citação e apresentadas as respostas à acusação, a audiência de instrução e julgamento no juízo de origem foi designada para o dia 08/4/2020.

Paralelamente, foram expedidas cartas precatórias para os juízos de Vila Velha e de Viana, para oitiva de testemunhas.

A audiência do Juízo de Vila Velha foi designada para a data de 20/11/2020, contudo não foi realizada em virtude de não localizar as testemunhas de acusação.

O juízo de origem, então, remarcou a audiência de instrução e julgamento para a data de 26/02/2021 buscando a devolução das deprecatas devidamente cumpridas.

Posteriormente, a audiência no juízo deprecado de Vila Velha foi redesignada para a data de 09/3/2021, contudo não ocorreu em razão da impossibilidade de escolta das testemunhas Robson Barbosa Pessotti e Marley Ferreira de Oliveira, as quais estão sob custódia em Unidade Prisional neste Estado.

Mais uma vez, a audiência no juízo de origem não foi realizada em razão do não cumprimento das cartas precatórias expedidas.

Decisão reanalisando pedido de liberdade provisória, bem como redesignando audiência de instrução para a data de 05/10/2021, por videoconferência.

Audiência no juízo deprecado de Viana realizada em 25/5/2021.

Nova audiência realizada no juízo de origem em 31/5/2022, com oitiva de testemunhas. Contudo, o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas faltantes.

Posteriormente, decisão proferida pelo magistrado, mantendo a prisão preventiva dos réus, bem como determinando que os autos aguardem a devolução das intimações para, então, agendar o interrogatório.

Ora, após o devido relatório do feito de primeiro grau, constato que o magistrado se manifestou acerca da prisão preventiva todas as vezes em que fora provocado, realizando análise pormenorizada sobre os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, conclui-se que o paciente está preso há pouco mais de 03 (três) anos, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos que se trata de feito complexo, com 03 (três) réus, com advogados distintos, envolvendo a disputa pelo tráfico de drogas em outro Município.

Ainda, não pode ser desconsiderado o fato de que os crimes ocorreram no contexto de disputa de tráfico de drogas, o que dificulta até mesmo a inquirição de testemunhas. Tudo isso, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

Ademais, cabe registrar que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Por fim, a defesa invoca o inciso VI, do §2º do art. 315 do CPP, em sua redação dada pela Lei nº 13.964/09 (“Pacote Anticrime”), a fim de argumentar que o Superior Tribunal de Justiça no HC 614.127/SP assentou que a gravidade abstrata do delito e ilações vagas sobre o risco de fuga e ameaças a testemunhas não são suficientes para a manutenção da prisão preventiva, bem como que no HC 590.914/SE o Tribunal da Cidadania alegou que a prisão preventiva por mais de 03 (três) anos caracteriza excesso de prazo da custódia.

O dispositivo legal mencionado tem a seguinte redação:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Neste ponto, é importante considerar o que se entende tecnicamente por “precedente” e “jurisprudência”, a fim de obter a correta interpretação do texto legal.

Como se sabe, em linhas gerais, a
jurisprudência

“é o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferidas pelos tribunais
1
”
, enquanto o
precedente
pode ser tomado como
“pronunciamento judicial, proferido em um processo anterior, que é empregado como base de formação de outra decisão judicial, prolatada em processo posterior
2
”
.

A respeito dos precedentes, a doutrina alerta que
“nem toda decisão judicial é precedente”
, pois
“só são assim consideradas aquelas decisões em que é possível estabelecer um fundamento determinante que será observado, posteriormente, com caráter vinculante ou meramente persuasivo, na formação da decisão a ser proferida em um caso subsequente
3
”
.

Dessa forma, tem-se que, para uma determinada decisão ser tomada como precedente, é necessário que se observe alguma
força persuasiva especial,
com maior amplitude de discussão e debate judicial, que se converta em aptidão para orientar a solução de casos futuros,
não bastando à parte pinçar,

dentro da imensidão de pronunciamentos judiciais produzida diariamente pelo Judiciário brasileiro
,
aqueles que lhe interessam
, exigindo que o juiz realize em todos eles o exercício de confronto analítico dos substratos fáticos e jurídicos que permeiam os casos concretos.

No caso, a defesa invocou, a pretexto de “jurisprudências” e “precedentes”, duas decisões do Superior Tribunal de Justiça (HC 614.127/SP e HC 590.914/SE), porém percebe-se claramente que as conclusões de tais atos decisórios encontram-se
integralmente relacionadas de forma pontual e específica ao caso concreto respectivo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006507-24.2022.8.08.0000

PACIENTE: PATRICK ERNANE DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA.

1. “O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

3. Para uma determinada decisão ser tomada como precedente, é necessário que se observe alguma
força persuasiva especial,
com maior amplitude de discussão e debate judicial, que se converta em aptidão para orientar a solução de casos futuros,
não bastando à parte pinçar,

dentro da imensidão de pronunciamentos judiciais produzida diariamente pelo Judiciário brasileiro
,
aqueles que lhe interessam
, exigindo que o juiz realize em todos eles o exercício de confronto analítico dos substratos fáticos e jurídicos que permeiam os casos concretos.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.